Tribunal: TJDFT
Processo: 0001835-84.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0001835-84.2010.8.07.0007 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA AVANDI SANTOS PILICERIO DESPACHO Na petição de ID 27286704, a recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. requer o desentranhamento do documento de ID 27276571, ao argumento de que não possui relação com o feito. Nada a prover, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante ID 21011169. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007